Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de apresentação de certificados de ações escriturais ou sua conversão em perdas e danos. O embargante alega omissão, quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de títulos físicos entregues em custódia ao banco embargado e a ausência de fundamentação sobre dispositivos da Lei n. 6.404/76.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não considerar documentos supostamente comprobatórios da existência de ações físicas custodiadas.
Embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
Conforme o art. 35 da Lei n. 6.404/76, as ações escriturais são representadas por registro em conta de depósito, razão pela qual mostra-se descabida a pretensão de apresentação de certificados das ações custodiadas, visto que inexiste documento físico que certifique a sua existência.
Foram analisados os documentos apresentados e concluiu-se que os embargados não figuram como agente de custódia de nenhuma ação do embargante.
O embargante busca, sob o pretexto de omissão, a revisão do mérito da decisão, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
III. RAZÕES DE DECIDIR
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, mas apenas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 6.404/76, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.